Tribunal: TJES
Processo: 5013711-49.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013711-49.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: ALINE LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. PLÁGIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que foi reprovada na disciplina “’METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA APLICADA A PSICOLOGIA’ que seria pré-requisito para cursar a Disciplina de TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC”. Esclarece que sua reprovação ocorreu com outros 22 alunos do mesmo curso, sob a alegação de plágio. Afirma que solicitou a revisão da nota, mas não obteve êxito. Requer a anulação da reprovação e a condenação da requerida na restituição dos valores pagos pela disciplina e ao pagamento de indenização por danos materiais.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora anulando a reprovação da autora por plágio e determinou à requerida que procedesse a matrícula na disciplina TCC, sem óbice para a prática das atividades acadêmicas. Ainda, condenou a requerida a restituir eventuais valores pagos pela repetição da disciplina “METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA APLICADA A PSICOLOGIA”, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais a contar do pagamento

3. Recurso inominado da parte requerida pugnando, preliminarmente, a nulidade da sentença extra petita e a existência de coisa julgada em relação ao Mandado de Segurança de nº 5031186-87.2023.4.02.5001. No mérito defende a autonomia da instituição em reprovar a autora por plágio e a ausência de falha na prestação de serviço. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Preliminarmente, em relação a sentença
extra petita
entendo que não merece acolhimento. Conquanto a parte autora tenha feito pedido em valor específico pelos danos materiais sobre os valores pagos pela repetição da disciplina, a sentença, dentro da lide delimitada, condenou a recorrida a devolver exatamente o valor pago acrescido de juros e correção monetária. Portanto, o juízo sentenciante não extrapolou sua atuação na condenação da recorrente.

6. De mesmo modo rejeito a preliminar da existência de coisa julgada. A sentença explica de forma esclarecedora os motivos pelos quais a causa de pedir entre a ação no juizado especial e na justiça federal são diversas, não restando margem para dúvidas quanto à sua regularidade.

7. No mérito, a recorrente afirma que a reprovação por plágio é devida em razão dos diversos trechos detectados pelo software. Todavia, percebe-se que o próprio sistema utilizado pela instituição de ensino informa que as citações são sinalizadas como suspeitas pelo programa e que deve existir uma análise humana posterior (id. 9604990). No caso em tela, percebo que existem trechos sinalizados como plágio que foram devidamente citados e trechos que apesar de citados, não constam nas referências bibliográficas. É óbvio que em um pré projeto de Trabalho de Conclusão de Curso existirão erros, que serão corrigidos até a apresentação final do projeto, como ocorreu no caso visto que a autora foi aprovada com nota máxima no TCC (id. 9605075). Assim, tendo em vista o aviso do software, as provas nos autos, as mínimas divergências de citação no trabalho apontadas pelo recorrente e a aprovação final do TCC da recorrida, entendo que o caso é de manutenção da sentença.

8.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)